Tribunal: TJDFT
Processo: 0737625-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0737625-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: GLEISON RODRIGO CIZILIO GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Gleison Rodrigo Cizilio Gomes, contra decisão prolatada pelo Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos Proc. 0714508-71.2024.8.07.0009, da 2a Vara Criminal de Samambaia, concedeu ao paciente a liberdade provisória mediante fiança no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente à prisão em flagrante pela prática das infrações penais de trânsito dos arts. 306 (embriaguez ao volante) e 308 (direção perigosa) do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. Tendo em vista que, após a juntada do comprovante de pagamento da fiança (ID 210518211 e ID 210661373), foi expedido alvará de soltura em favor do paciente, determinando sua imediata soltura para que aguarde em liberdade até o trânsito em julgado, restou prejudicado o habeas corpus em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do CPP c/c o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus. Comunique-se ao Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia. Brasília/DF, 9 de outubro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator